Tribunal: TJSP
Processo: 1010948-62.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Multa por infração ao regulamento do ICMS – Venda de mercadoria a estabelecimentos inativos – Sentença que julgou antecipadamente a lide – Cerceamento de defesa constatado – Perícia contábil necessária à solução da lide – Sentença anulada – Recurso voluntário da embargante, ora apelante, provido reexame necessário prejudicado.